Tribunal: TJSP
Processo: 1043240-16.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –– Designação de audiência de tentativa de conciliação (art. 334, do CPC). Autor que não compareceu, embora tenha comparecido seu procurador. Sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito. Inviabilidade. Art. 334, par. 8o, do CPC que estabelece a sanção cabível, em caso de não comparecimento injustificado. Impossibilidade de aplicação de sanção não

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –– Designação de audiência de tentativa de conciliação (art. 334, do CPC). Autor que não compareceu, embora tenha comparecido seu procurador. Sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito. Inviabilidade. Art. 334, par. 8o, do CPC que estabelece a sanção cabível, em caso de não comparecimento injustificado. Impossibilidade de aplicação de sanção não prevista em lei, para a falta de comparecimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043240-16.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
FELIPE DOS SANTOS GOIS (JUSTIÇA GRATUITA) e DRYELLE GUEDES DA
SILVA
GOIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
MRK
XXI
INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043240-16.2018.8.26.0576 -Voto no 4.164
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1043240-16.2018
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Apelante: Felipe dos Santos Gois (Justiça Gratuita)
Apelados: MRV MRK XXI Incorporadorações Spe Ltda
Juiz: Andressa Maria Tavares Marchiori
Voto no 4.164
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Designação de
audiência de tentativa de conciliação (art. 334, do CPC). Autor que
não compareceu, embora tenha comparecido seu procurador.
Sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito.
Inviabilidade. Art. 334, par. 8o, do CPC que estabelece a sanção
cabível,
em
caso
de
não
comparecimento
injustificado.
Impossibilidade de aplicação de sanção não prevista em lei, para a
falta de comparecimento. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 155, cujo relatório se adota, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
III, do Código de Processo Civil, determinando o seu arquivamento.
O autor ajuizou a demanda alegando que celebrou com a ré contrato de
compromisso de compra e venda, para aquisição de bem imóvel e que foi surpreendido
com cobrança pela ré acerca de despesa de reembolso IPTU, no valor de R$ 62,41,
conforme consta no extrato financeiro tirado do site da ré no portal de relacionamento do
cliente. Ocorre que o fato gerador do tributo remonta à época em que nem sequer a parte
autora detinha a posse efetiva do imóvel, pois não havia ocorrido a entrega das chaves.
Diante disso, requereu o autor a condenação da ré a restituir o valor pago a título de IPTU.
Irresignado com a sentença, o autor apelou (fls. 166/172), insurgindo-se em face
da condenação ao pagamento de multa por ausência na audiência de conciliação, realizada
em 03/10/2019. Por motivos pessoais, não pôde comparecer, mas foi representado pelo
advogado, munido de procuração com poderes específicos para transigir, desistir, firmar
compromissos e celebrar composição amigável em nome do recorrente, conforme
procuração juntada aos autos a fls. 8/9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043240-16.2018.8.26.0576 -Voto no 4.164
3
O recurso foi processado, tendo a ré apresentado contrarrazões à fls. 185/189.
É o relatório.
O recurso, respeitada a convicção do MM. Juiz, merece provimento.
A Lei Processual Civil, ao prever a realização da audiência de conciliação, no
art. 334, do CPC, estabeleceu, no par. 8o, do dispositivo legal, qual a sanção aplicável em
caso de não comparecimento injustificado das partes. A sanção prevista não é a extinção do
processo sem resolução do mérito, não podendo ser aplicada pena não prevista em lei.
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação Ação de restituição de valores Designação de audiência
preliminar de conciliação Ausência do Autor - Extinção da ação Descabimento Ausência
de previsão legal exigindo o comparecimento da parte - Hipótese que configura rigor
excessivo

Decisão
reformada
-
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
1063796-73.2017.8.26.0576, de 25 de junho de 2019, Rel. Des. Clara Maria Araújo
Xavier).
“Apelação - Compra e venda de imóvel - Restituição de valores - Extinção do
feito sem apreciação do mérito por ausência do autor à audiência de conciliação -
Ausência de previsão legal para a extinção do feito nesta hipótese - Ré que também não
designou preposto para audiência - Necessidade de se observar a paridade de tratamento
entre as partes - Sentença anulada - Recurso a que se dá provimento para determinar o
retorno do feito à origem para regular instrução e julgamento (Apelação Cível no
1001917-31.2018.8.26.0576, Rel. Luis Mario Galbetti, j. 15.05.2019).
Diante disso, o recurso deve ser provido, com a anulação da sentença extintiva
e o retorno dos autos, para regular prosseguimento.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043240-16.2018.8.26.0576 -Voto no 4.164
4

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator